Tribunal: TJDFT
Processo: 0718179-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ALIMENTOS. INTERESSE DE CRIANÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI No 8.069/1990. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Hipótese em que o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama declinou de sua competência para processar requerimento de cumprimento de sentença que reconheceu obrigação de prestar alimentos à criança. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, ao suscitar conflito negativo, asseverou que não são aplicáveis ao caso em análise as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. O art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o foro competente nas ações que envolvam interesses desses incapazes deve observar o domicílio dos pais ou do responsável.
3. Por configurar regra de fixação de competência que tem por objetivo a preservação dos interesses das crianças e adolescentes, o aludido dispositivo legal trata de hipótese de competência absoluta, que pode ser objeto de deliberação inclusive de ofício pelo Juízo singular.
4. No caso em análise houve requerimento do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, que pugnou pela declinação de competência para o Juízo do foro de domicílio da infante. 4.1. Além disso, a demandante esclareceu que a eventual declinação de competência para o Juízo de seu domicílio não prejudicaria a defesa de seus interesses.
5. Assim, declinada a competência para o Juízo do domicílio da infante (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria) ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
6. Conflito admitido e desacolhido. Competência mantida em favor do Juízo suscitante (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria).